Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0712719-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A. AGRAVADO: RENATA ROSA CALDAS DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de petição da Agravante na qual requer a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e o cancelamento de todas as penhoras e constrições que recaem sobre os seus bens, sob o argumento de que foi deferido o pedido de recuperação judicial. Ocorre que o presente Agravo de Instrumento se restringe ao crédito exequendo. Logo, não há impedimento ao julgamento do recurso, pois é necessário definir o valor a ser incluído no plano de recuperação judicial homologado. Os demais pedidos devem ser direcionados ao Juízo a quo. Saliento, ainda, que o deferimento da recuperação judicial não impacta o entendimento firmado no v. Acórdão Id. 27941876, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, porquanto o preparo deveria ser comprovado no ato da interposição do recurso, o que não ocorreu. Dessa forma, a modificação na situação fática não tem o condão de isentar a Agravante do pagamento do preparo. Cumpre ressaltar, ainda, que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, de modo que o prazo para o recolhimento do preparo deste recurso fluiu desde a publicação da decisão Id. 25368039. Certifique-se o decurso do prazo para o recolhimento do preparo. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora